Tribunal: TJES
Processo: 0000326-13.2007.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000326-13.2007.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo,
sobretudo porque a matéria devolvida a esta Corte cingia-se quanto a tese de i
rretroatividade
do novo sistema prescricional trazida pela novel legislação concernente à ação de improbidade (Lei nº
14.230/21
).
2.

Outrossim, em que pese o recorrente trazer tese que não foi suscitada oportunamente perante o primeiro grau e tampouco em grau recursal, verifica-se que inaplicável a pretensão recursal nestes aclaratórios, especialmente porque
expressamente
tratada no julgamento da apelação acerca da
imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, somente às demandas que não tenham havido o trânsito
em julgado
, o que não é o caso dos autos, eis que em fase de cumprimento de sentença.
3.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000326-13.2007.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI, LAERTE ALVES LIESNER, EDMAR FAVARATO

Advogado do(a) APELADO: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203
Advogado do(a) APELADO: CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES - ES17188-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de
vício
de omissão
,
uma vez que
não houve manifestação
expressa
quanto
a

alteração da Lei nº 14.2340/2021 em relação a atipicidade da improbidade culposa,
notadamente pela necessidade de descrição de elementos subjetivos do tipo.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não
detém
razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo,
sobretudo porque a matéria devolvida a esta Corte cingia-se quanto a tese de i
rretroatividade
do novo sistema prescricional trazida pela novel legislação concernente à ação de improbidade (Lei nº
14.230/21
).

Outrossim, em que pese o recorrente trazer tese que não foi suscitada oportunamente perante o primeiro grau e tampouco em grau recursal, verifica-se que inaplicável a pretensão recursal nestes aclaratórios, especialmente porque tratada expressamente no julgamento da apelação acerca da imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, somente às demandas que não tenham havido o trânsito em julgado, o que não é o caso dos autos, eis que em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Neste sentido,
julgado desta
Corte
sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.